Tribunal: TJDFT
Processo: 0000269-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os presentes autos e os dos Precatório no 0001133-18.2017.8.07.0000 e 0000268-58.2018.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da Coorpre recebeu a requisição de fl. 1 do id 7476887, expedida em 15 de dezembro de 2017, a qual gerou o presente precatório e a requisição de fl. 1 do id 7477499 que originou o Precatório no 0000268-58.2018.8.07.0000. No entanto, anteriormente havia dado entrada nesta Coordenadora a requisição de fl. 1 do id 8194956, expedida em 3 de outubro de 2016, a qual originou o Precatório no 0001133-18.2017.8.07.0000. No precatório em epígrafe consta apenas o credor de honorários advocatícios RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS. No precatório 0001133-18.2017.8.07.0000 constam o credor ELENIRSON RIBEIRO DA SILVA e o credor de honorários advocatícios RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS. O Precatório no 0000268-58.2018.8.07.0000 contempla apenas o credor ELENIRSON RIBEIRO DA SILVA, porém, os três precatórios (0001133-18.2017.8.07.0000, 0000268-58.2018.8.07.0000, 0000269.43.2018.8.07.0000) decorrem do mesmo processo originário no 2007.01.1.139961-6. Assim, face a possibilidade de duplicidade de autuações em benefício dos credores RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e ELENIRSON RIBEIRO DA SILVA e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, defiro o pedido de id 11465086 e determino que se oficie ao Juízo Fazendário solicitando-o que esclareça a possível duplicidade de requisições expedidas referentes aos mesmos credores e ao mesmo processo originário. Caso os créditos efetivamente estejam em duplicidade, sugere-se a manutenção do precatório mais antigo ( 0001133-18.2017.8.07.0000) e sua retificação, se o caso. Traslade-se cópia desta decisão para os autos dos Precatórios no 0001133-18.2017.8.07.0000 e 0000268-58.2018.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto